Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700781-38.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALEXANDRE MENEZES FARIAS AGRAVADO: PREVENTION SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, ante a ausência de prova documental da qualidade de sócio da pessoa física indicada. Sustenta o agravante que os documentos inseridos nos autos comprovam que a pessoa indicada é sócio titular da empresa devedora, razão pela qual a decisão merece ser reformada. DECIDO. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do agravante, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. Ademais, constata-se que o processo originário foi extinto, em razão da inexistência de bens penhoráveis, o que não prejudica o direito do credor, ante a possibilidade de retomar o processo executivo. Por conseguinte, não vislumbrada a urgência necessária para a apreciação do pedido em fase de cognição sumária, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006